Tribunal: STF
Processo: HC 230655
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauricio Roberto Gomes da Silva em favor de Lucas Guilherme Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 839.799/PB.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 12.7.2023, foi denunciado pela prática dos crimes do art. 33 da Lei 11.343/2006 e do art. 14 da Lei 10.826/03, em razão da apreensão de 14 g de crack, um papelote com 0.3g de maconha, uma arma, duas balanças de precisão, o valor de R$ 1.400,00 e quatro aparelhos celulares.



    Alega que a abordagem policial foi efetuada de maneira manifestadamente ilegal. (p. 3)



    Narra que, “o policial militar Thaley falou que daria um tiro na testa do custodiado caso ele tentasse fechar a porta. Que os policiais puxaram o paciente para o lado de fora da residência em que realizaram uma abordagem pessoal em via pública e os policiais nada encontraram com o paciente”. (p. 11)



    Aduz que não houveram motivos para adentrar na moradia do paciente, afinal o mesmo não autorizou a entrada e não havia nenhum mandado de busca e apreensão. (p. 13)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão



    O ato coator foi publicado em 25.7.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:



    “Urge trazer à baila que a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder do autuado, sua acomodação e os apetrechos encontrados, revelam a incompatibilidade com o consumo próprio. Ademais, foram apreendidas duas balanças de precisão, câmera de monitoramento, bem como uma elevada quantia em dinheiro em espécie, demonstrando, pois, em análise preliminar, atinente às audiências de custódia, caracterizadas as condutas ora tipificadas. Ademais, a apreensão de pistola Taurus TS9, calibre 9 mm, com dois carregadores municiados, é fato reconhecido pelo preso, inclusive nesta oportunidade, consoante mídia anexa. Observe-se que traficantes precisam usar armas ilegais tanto para garantir a posse das suas drogas e dinheiro ilícito, quanto para se proteger de facções e traficantes inimigos. Patente, pois, a periculosidade do preso e a forte carga probatória a indicar a traficância. Ressalte-se que o custodiado, criativamente, informa que utilizava as balanças de precisão para a culinária, pasmem.



    [...]



    Em análise preliminar, haja vista que não houve o encerramento das investigações, a conclusão é que há indícios suficientes de que o segregado perpetrou, em tese, o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33 da Lei de Drogas) e porte ilegal de arma de fogo ( art.14, da Lei 10.826/03, razão por que os pressupostos, requisitos e fundamentos da prisão preventiva estão preenchidos. 



    Urge frisar que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que o crime de tráfico de drogas na modalidade "guardar" é tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, em consonância com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal (STJ, AgRg no AREsp 1302993 / MG, julgado em 25/09/2018; HC 431828 / SP, julgado em 19/04/2018).



    No que concerne ao fundamento, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública, pois o delito de tráfico ilícito de droga é bastante grave, sendo depositado em tal crime, inclusive, grande parte da origem da mazela social da violência que assola o país. A soltura do preso representa um grave perigo concreto à ordem social, dada a prática de tráfico, mais ainda pelo elevado número de munições 9 MM, em poder do custodiado.” (eDOC 3, p. 76-78)



    No que tange a ilicitude da busca e apreensão na residência do paciente cito novamente a decisão que converte a prisão do paciente em preventiva:



    “As provas colhidas na esfera policial, até o presente momento, informam que: 



    a) em rondas no bairro da Imaculada, os policiais visualizaram o autuado em frente à sua residência tentando, todavia, adentrar ao local ao perceber a presença da guarnição; 



    b) feita a abordagem, encontraram uma pistola da marca Taurus, modelo TS9, com um carregador calibre 9 mm e 17 munições intactas; 



    c) dentro da residência foi localizado outro carregador calibre 9 mm com mais 16 munições intactas; 



    d) com a permissão do réu realizaram busca no interior da casa, vindo a encontrar 02 balanças de precisão, 2 porções de crack, 1 papelote de maconha, 1 câmera de monitoramento, 1 celular Samsung, 1 celular LG e um celular REDMI e a quantia em espécie de R$1.400,00.” (eDOC 3, p. 77)



    Verifico que não houve nenhum tipo de violação ao domicílio, cito portanto o julgamento que reconheceu a repercussão geral do tema 280, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente